Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E CONTRAVENÇÃO DE PORTE DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE A CONTRAVENÇÃO E O FURTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU MULTIRREINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não merece prosperar, haja vista que o acervo probatório é seguro ao apontar o réu/apelante como autor dos delitos.
2. No caso, a autoria e materialidade do crime de furto simples e da contravenção penal de porte de arma branca foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se a palavra da vítima e dos testemunhos policiais que, como sabido, tem especial relevância nos crimes patrimoniais, ainda mais quando corroborada pelas imagens de vídeo.
3. Inviável a aplicação do Princípio da consunção entre a contravenção penal e o crime de furto, tendo em vista que o porte de arma branca não constituiu o meio necessário para a execução da tentativa do crime de furto, uma vez que o apelante agiu com desígnios autônomos ao portar o facão, anteriormente, e a praticar a tentativa de furto, a posteriori.
4. Mantem-se o regime inicial semiaberto, ainda que a pena tenha sido estabelecida abaixo de 04 (quatro) anos, em razão da multirreincidência e diante da presença de maus antecedentes do réu, sendo, da mesma forma, incabíveis os benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.
5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, sentença mantida.